Tribunal: TJSP
Processo: 1019008-90.2017.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Saúde - Dispensação de medicamento a pessoa hipossuficiente – Falecimento da parte autora no curso da demanda – Direito à assistência terapêutica personalíssimo e intransmissível – Precedentes desta C. Câmara – Extinção do processo sem resolução do mérito que se impõe, nos termos do art. 485, IX do CPC/2015 – Mantença da condenação em verba honorária – Princípio da causalidade – Recursos

Ementa:
Saúde - Dispensação de medicamento a pessoa hipossuficiente – Falecimento da parte autora no curso da demanda – Direito à assistência terapêutica personalíssimo e intransmissível – Precedentes desta C. Câmara – Extinção do processo sem resolução do mérito que se impõe, nos termos do art. 485, IX do CPC/2015 – Mantença da condenação em verba honorária – Princípio da causalidade – Recursos voluntários prejudicados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1019008-90.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba,
em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA e
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARLENE
MARTINES
MONTEIRO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, IX do CPC/2015. Prejudicados os recursos interpostos.. V. U.
Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1019008-90.2017.8.26.0602
Apelante: Municipalidade de Sorocaba e Fazenda
Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Marlene Martines Monteiro dos Santos
Comarca: Sorocaba
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Karina Jemengovac
TJSP (voto no 12508)
Saúde - Dispensação de medicamento a pessoa
hipossuficiente Falecimento da parte autora no
curso da demanda Direito à assistência terapêutica
personalíssimo e intransmissível
Precedentes
desta C. Câmara
Extinção do processo sem
resolução do mérito que se impõe, nos termos do
art. 485, IX do CPC/2015 Mantença da condenação
em verba honorária Princípio da causalidade
Recursos voluntários prejudicados

Apelações
cíveis
manejadas
pela
Municipalidade de Sorocaba e pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo nos autos de processo pelo rito ordinário que lhe move
Marlene Martines Monteiro dos Santos, os quais tramitaram na Vara
de Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba, cujos pedidos foram
julgados procedentes para condenar as requeridos ao fornecimento
mensal do medicamento Bevacizumabe, pelo período que se fizer
necessário, mediante receituário médico, que deverá ser apresentado a
cada seis meses, sob pena de multa diária. Condenou ainda os vencidos
a arcarem com o ônus sucumbencial, arbitrando verba honorária
equitativa de R$ 800,00 (oitocentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindicam os apelantes a desconstituição do
julgado, sustentando a Fazenda do Estado, em síntese, a violação do
princípio da separação dos poderes e a onerosidade excessiva da multa
imposta, aduzindo a Municipalidade de Sorocaba, por sua vez,
ilegitimidade passiva, incompetência do Juízo, limitações orçamentárias,
indevida ingerência do Judiciário em políticas públicas de saúde e
onerosidade dos honorários arbitrados.
Recursos tempestivos, bem processados e não-
contrariados (fls. 118).
Determinado o sobrestamento do feito em razão
da suspensão dos processos pendentes no território nacional nos autos
do Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 do A. STJ, sobreveio o
ulterior levantamento da medida suspensiva.
Ato contínuo, noticiou-se o falecimento da
autora, ora apelada, seguido de pedido de habilitação dos respectivos
herdeiros (fls. 124/135).
Intimadas, a Municipalidade de Sorocaba e a
Fazenda do Estado manifestaram discordância em relação ao pedido
de habilitação, pugnando pela extinção do feito sem resolução do
mérito, por se tratar de demanda envolvendo direito personalíssimo
(fls. 139/140 e 142/143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
De proêmio, a preliminar de competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública formulada nas razões
de apelo da Municipalidade de Sorocaba não comporta acolheita. Com
efeito, as demandas relativas à saúde compreendem prestações
ilíquidas, ante a natureza do direito sanitário envolvido bem como a
impossibilidade de determinação do período de tratamento do paciente,
razão pela qual se afasta, de plano, a aplicabilidade do art. 2o da Lei no
12.153/09.
Feitas tais observações, tem-se que o óbito da
beneficiária da injuntiva judicial implica perecimento superveniente do
interesse de agir, restando prejudicada a apreciação do mérito da
causa, nos termos do art. 485, IX do CPC/2015, o qual dispõe: in verbis
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IX - em caso de morte da parte, a ação for
considerada intransmissível por disposição legal; e
Deveras, tendo em vista que o direito invocado
era personalíssimo, envolvendo a dispensação de medicamento a
pessoa portadora de neoplasia maligna, o falecimento da paciente
esvaziou por completo a causa de pedir da demanda, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossível questionar-se acerca da desnecessidade de fármaco a
pessoa já falecida.
Sendo intransmissível o direito posto em
julgamento, como de fato o é, por não gerar quaisquer efeitos perante
sucessores, o falecimento enseja a imediata extinção do feito, sem
resolução do mérito, nos termos do precitado art. 485, IX do CPC/2015,
conforme esclarecem LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL
MITIDIERO: in litteris
“Quando
a
ação
for
considerada
legalmente
intransmissível e falecer a parte autora, extingue-se o
processo
sem
resolução
do
mérito.
A
intransmissibilidade concerne ao direito subjetivo e à
pretensão de direito material e pode ser absoluta ou
relativa.” (in Código de processo civil comentado artigo por artigo,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 262).
Em casos análogos, nesse mesmo sentido tem
decidido este E. Tribunal de Justiça:
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
Paciente portador de doença
mental: esquizofrenia (CID F-20.5), necessitando de
internação compulsória - Falecimento - Ação que
versou sobre direito personalíssimo, sendo, pois,
intransmissível, porquanto direitos da espécie não
geram efeitos perante os sucessores, o que fica
observado Ação extinta sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, IX, do NCPC - ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Princípio da causalidade - Condenação que deve
recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da
ação
-
Prejudicados
o
apelo
e
o
reexame
necessário. (TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1002356-66.2015.8.26.0408;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de Registro:
01/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento
Obrigação de Fazer

Internação compulsória - Recurso manejado contra r.
decisão que concedeu a liminar
Informação
incidental de falecimento do paciente, filho da
agravada

Perda
do
objeto.
Recurso
prejudicado. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070845-67.2016.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/06/2016; Data de Registro: 28/06/2016)
AÇÃO
DE
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Falecimento do internando ocorrido em data anterior
à prolação da sentença. Cessação superveniente do
interesse de agir. Ausência do binômio necessidade-
adequação. Inexistência de interesse processual à
justificar o prosseguimento do feito. Honorários
advocatícios devidos em razão da resistência das rés
à pretensão inicial. PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PREJUDICADOS OS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
E
O
REEXAME
NECESSÁRIO. (TJSP;
Apelação
0010654-17.2011.8.26.0566;
Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/03/2016; Data de Registro: 01/03/2016)
Ante o exposto, imperativa a imediata extinção
do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do
CPC/2015.
No respeitante à obrigação do pagamento da
verba honorária, pontue-se que, malgrado o superveniente fenecimento
do interesse de agir, tal circunstância implica mera acidentalidade aos
interesses da parte autora, uma vez que a prestação de serviço de
advocacia deve ser remunerada, independentemente da sorte
reservada ao objeto da lide, porquanto nossa sistemática não se
compraz ao exercício gracioso de qualquer ofício ou profissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, conforme o princípio da causalidade,
suporta o ônus da sucumbência aquele que, podendo e devendo mesmo
evitar o aforamento da demanda, comportou-se em sentido contrário,
opondo resistência ao pedido ainda no curso da lide, contestando-o.
Quadra assinalar que os honorários, por
preceptivos do art. 23, da Lei 8.906/94 e art. 85, § 14, do atual Código
de Processo Civil, constituem “direito do advogado”, ao que o
falecimento significa perecimento do objeto do direito da autora, sem
influência sobre o direito do advogado, que permanece intocável como
ônus de quem foi o causador do litígio.
Em se referindo à ação de prestação sanitária,
facultado embora fosse atender ao pleito no orbe administrativo,
assumiram as demandadas o risco patrimonial ínsito a toda demanda
judicial. Neste sentido é o posicionamento desta C. 12a Câmara de
Direito Público:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Demanda
por
fornecimento gratuito de medicamentos prescritos
em razão da enfermidade do autor. Falecimento no
curso do processo. Processo extinto sem julgamento
de
mérito.
Estado
condenado
em
honorários
advocatícios. Cabimento. Princípio da causalidade.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
3010589-36.2013.8.26.0554, Relator(a): Edson Ferreira; Comarca:
Santo André; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 17/09/2014; Data de registro: 18/09/2014)
Assim, em vista do princípio da causalidade, e
nos termos do art. 85, § 6o do CPC/15, ainda que haja extinção do feito
sem resolução do mérito, subsiste a condenação em honorários
advocatícios.
Destarte,
forçosa
a
mantença
da
verba
honorária fixada pela r. sentença, em especial ao se relevar que o valor
arbitrado por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais) não se revela
excessivo e atende aos parâmetros do art. 85, §2o e 3o do CPC/2015.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, julgo
extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do
CPC/2015. Prejudicados os recursos interpostos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.451
Apelação / Remessa Necessária no 1019008-90.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: Prefeitura Municipal de Sorocaba e Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Marlene Martines Monteiro dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
A80D61B
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
EF47DF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019008-90.2017.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.